Tribunal: STF
Processo: AI 212272
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-15
Data de publicação: 1999-06-15

Ementa:
EMENTA - Magistério: enquadramento na sistemática
remuneratória da LC 645/89, do Estado de São Paulo: inexistência de
violação a direito adquirido.
        Ainda que referida à disciplina transitória do
reenquadramento, e não às disposições permanentes da LC est. 645/89,
a pretensão dos autores à preservação de vantagens obtidas na
vigência de leis revogadas continuaria a chocar-se com a
jurisprudência do STF, que não reconhece a existência de direito
adquirido a regime jurídico.